Tribunal: STF
Processo: HC 183748
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Hudson de Freitas e outros, em favor de Marcus Vinicius Ferreira Silva, contra decisão proferida pelo Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu a liminar no HC n. 570.250/MG.
    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos delitos descritos nos arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei 11.343/2006, por ser integrante de organização criminosa destinada ao tráfico de entorpecentes no estado de Minas Gerais.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJ mineiro postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar, haja vista, até a presente data, não ocorrer o oferecimento da denúncia. 
    O pedido liminar foi indeferido, pendente o julgamento do mérito. (eDOC 18)
    Daí a impetração de novo writ no STJ, que negou seguimento ao mandamus por óbice da Súmula 691/STF. (eDOC 20)
    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza o argumento no sentido de que o paciente sofre constrangimento ilegal em razão da carência de fundamentação concreta do decreto cautelar, reputando ausentes os requisitos autorizadores da medida, previstos no art. 312 do CPP. 
    Argumenta excesso de prazo para o oferecimento da denúncia.
    Alega, por fim, que com o avanço da contaminação do COVID-19, a manutenção da prisão do réu viola os direitos humanos. 
    É o relatório. 
    Passo a decidir. 
    Trata-se de habeas corpus no qual a defesa insurge-se contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Presidente, que não conheceu do pedido formulado nos autos do HC n. 570.250/MG.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão de mérito objeto de exame definitivo pelo STJ, ou inexistindo prévia manifestação das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 103.282/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.8.2013; HC 114.867/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.8.2013; HC 127.975-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 3.8.2015 e HC 131.320-AgR/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016. 
    Além disso, cumpre destacar a ausência de interposição de agravo regimental contra a decisão do STJ. Aliás, no que se refere ao tema, tenho-me posicionado, na 2ª Turma, juntamente com Sua Excelência o Ministro Celso de Mello, no sentido da possibilidade de conhecimento do habeas corpus em casos idênticos. 
    Ocorre que a Segunda Turma já se manifestou no sentido de não conhecer dos writs (HC 119.115/MG, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014 e HC 114.087/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 2.10.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, previsto no art. 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal. 
    No mesmo sentido, já havia se firmado o entendimento da Primeira Turma desta Corte. A esse propósito, cito: RHC 111.935/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.9.2013; RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2011 e RHC 111.639/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30.3.2012. 
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação dos entendimentos jurisprudenciais trazidos à baila pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 
    No entanto, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a justificar excepcional conhecimento deste HC. 
    Após detida análise dos autos, verifica-se a presença de organização criminosa complexa e articulada, com divisões de tarefas bem estabelecidas, de modo que a prisão do paciente justifica-se, sobretudo, diante da possibilidade de reiteração criminosa. 
    Cito, a propósito, trechos da decisão que decretou a prisão do acusado:
    “MARCUS VINICIUS FERREIRA SILVA, também faz parte da organização criminosa, ocupando a função de distribuição, transporte e recolhimento do dinheiro oriundo do tráfico juntamente com os demais representados.
    Cumpre informar, que o representado já foi surpreendido pelos militares na posse de R$ 1.400,00 em notas trocadas em escondidas dentro da cueca, dinheiro este recolhido de uma boca de fumo no bairro Dom Almir.
    É nítido o vínculo deste representado com os outros integrantes da organização criminosa conforme demonstrado em todos os relatórios de investigação.” (eDOC 4, p. 4-5)
    Quanto à questão relacionada a pandemia do coronavírus, o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar quanto à matéria de fundo, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 
    Feitas essas considerações, ressalvo a minha posição pessoal, mas, em homenagem ao princípio do colegiado, adoto a orientação no sentido de não conhecer do presente HC. 
    Ante o exposto, presentes os requisitos da prisão preventiva, com fundamento no artigo 192, caput , do RISTF, denego a ordem. Remeto os autos ao Juiz da origem para que reavalie a prisão preventiva do paciente, à luz da recomendação n. 62/2020 do CNJ, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto. 
    Publique-se.  
    Brasília, 13 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente